Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de percentual de salário. Regra da impenhorabilidade. Exceções legais. Inaplicabilidade no caso concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário dos devedores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada para satisfação de dívida não alimentar, à luz das regras e exceções da impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação.
4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal).
5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família.
7. A matéria relativa à penhorabilidade de salário para pagamento de dívidas não alimentares foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.230), cuja tese está pendente de julgamento, o que recomenda prudência na adoção da tese flexibilizadora.
8. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022.